Tribunal: TJSP
Processo: 0000513-44.2015.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal, dano qualificado e resistência. Recurso exclusivo da Defesa. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Pena concretamente aplicada em 11 meses de detenção. Prazo prescricional de 03 anos. Decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Prescrição da pretensão punitiva

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal, dano qualificado e resistência. Recurso exclusivo da Defesa. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Pena concretamente aplicada em 11 meses de detenção. Prazo prescricional de 03 anos. Decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Prescrição da pretensão punitiva aperfeiçoada. Inteligência do artigo 107, inciso IV, primeira figura; artigo 109, inciso VI; artigo 119 e artigo 110, §1o, todos do Código Penal. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000513-44.2015.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante NAAMÃ
VERSUTI NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000513-44.2015.8.26.0615 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0000513-44.2015.8.26.0615
Comarca: TANABI
Apelante: NAAMÃ VERSUTI NEVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18001
APELAÇÃO. Lesão corporal, dano qualificado e resistência.
Recurso exclusivo da Defesa. Prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa. Pena concretamente aplicada em 11 meses
de detenção. Prazo prescricional de 03 anos. Decurso de lapso
temporal superior a 03 anos entre a data do recebimento da
denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Prescrição da
pretensão punitiva aperfeiçoada. Inteligência do artigo 107, inciso
IV, primeira figura; artigo 109, inciso VI; artigo 119 e artigo 110,
§1o, todos do Código Penal. Reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do apelante. Prejudicada a análise do
mérito recursal.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAAMÃ VERSUTI NEVES, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Rafael Salomão Spinelli, da 2a Vara da Comarca de Tanabi,
que o condenou à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, devido a prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, 163,
parágrafo único, inciso III e 329, caput, c.c. §2o, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal (fls. 309/316 e 317/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000513-44.2015.8.26.0615 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa requer a fixação
do regime inicial aberto para o cumprimento da pena (fls. 349/353).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 357/359).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Júlio Cesar Botelho, opina pelo não provimento do recurso
defensivo (fls. 365/373).
É o relatório.
A análise do mérito recursal está prejudicada,
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa.
Importa constar que, por se tratar de matéria de
ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício, em qualquer
fase do processo e em qualquer grau de jurisdição.
O acusado foi condenado à pena de 11 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos crimes previstos nos
artigos 129, caput, 163, parágrafo único, inciso III e 329, caput, c.c.
§2o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro
de 2015 (fls. 67) e a sentença condenatória foi publicada em cartório
em 23 de abril de 2019 (fls. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000513-44.2015.8.26.0615 -Voto no
4
Vale registrar que, conquanto o apelante tenha
sido condenado pelo cometimento dos crimes de resistência, dano
qualificado e lesão corporal em concurso material, para fins de
prescrição, é cediço que as penas devem ser consideradas
isoladamente, conforme disposto no artigo 119, do Código Penal1. No
presente caso, foram fixadas as penas de 03 meses de detenção, 06
meses de detenção e 02 meses de detenção devido a prática dos crimes
previstos no artigo 129, caput, 163, parágrafo único, inciso III e 329,
caput, c.c. §2o, todos do Código Penal, respectivamente (fls. 317/318).
Sendo assim, conforme previsto no artigo 109,
inciso VI e no artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal, deve ser
aplicado o prazo prescricional de 03 anos.
A r. sentença foi publicada em 23 de abril de
2019 (fls. 319) e não houve interposição de recurso pelo Ministério
Público, de modo que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em
22 de maio de 2019 (fls. 343).
Nota-se que, entre a data do recebimento da
denúncia 11 de novembro de 2015 (fls. 67) - e a publicação da r.
sentença condenatória 23 de abril de 2019 (fls. 319) transcorreu
prazo superior a 03 anos, sem que tenha havido qualquer interrupção
do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da extinção da
punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa.
Posto isso, pelo meu voto, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade de NAAMÃ VERSUTI NEVES, pela prescrição da
1 Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a
pena de cada um, isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000513-44.2015.8.26.0615 -Voto no
5
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. artigo 109, inciso VI, c.c.
artigo 119 e artigo 110, §1o, todos do Código Penal, ficando prejudicada
a análise do mérito do recurso defensivo.

LEME GARCIA
Relator